Tribunal: TJMT
Processo: 0002362-74.2005.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002362-74.2005.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[OZENILDA AMORIM DA SILVA - CPF: 896.295.821-04 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

Desnecessário fazer a prova para se comprovar que a atividade de zelador é insalubre, principalmente se nessa função ele tem a obrigação de fazer limpeza, inclusive de banheiros, em Posto de Saúde, que possui lixo infectante.

Conforme a Lei Municipal n. 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município Sinop, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública do Município-sede daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança n.
62633-2005 (código 153)
, julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte autora iniciou o exercício das atividades, tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Recorrente sustenta, precipuamente, a ocorrência da prescrição quinquenal, de modo que a ação de cobrança estaria restrita ao período compreendido até os cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Aduz, em síntese, que o ato sentencial merece reforma, sob o fundamento de que não ficou demonstrado que a Apelada trabalhava em local insalubre, nem mesmo que o labor, em tais condições, preenchia o requisito da habitualidade e exposição permanente.

Afiança que, o Juízo de Primeira Instância não poderia ter deferido o pedido relativo ao adicional de insalubridade, já que não existe norma regulamentadora do poder executivo municipal que disponha sobre as atividades consideradas insalubres, penosas ou perigosas.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrida, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação reitera a não intervenção ministerial, dada a ausência de interesse público. (Id. 80518487).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública do Município-sede daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança n.
62633-2005 (código 153)
, julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte autora iniciou o exercício das atividades, tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Denota-se dos autos que Ozenilda Amorim da Silva propôs a sobredita Ação de Cobrança objetivando ao recebimento do adicional de insalubridade, fixado em 30% (trinta por cento), consoante a previsão legal, em razão de que seu cargo – auxiliar de consultório dentário – consiste em desempenhar atividades insalubres.

Da documentação acostada, denota-se que a parte autora exerce o cargo de Auxiliar de Serviços Dentários, nomeada, de acordo com a Portaria n. 331/2000, em 11 de setembro de 2000, de sorte que pleiteia, na ação de origem, pelo reconhecimento do seu direito à percepção do pagamento do adicional de insalubridade.

O Juiz de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes, condenando o Recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade respeitada, contudo, a prescrição quinquenal administrativa.

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Sinop.

Da prescrição

Com relação à prescrição, é cediço que, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF e o entendimento jurisprudencial (Apelação/Reexame Necessário, 60579/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 25-9-2012, Data da publicação no DJE 26-10-2012).

Assim, dado que a ação foi proposta em
abril de 2005
, consideram-se prescritas as parcelas pleiteadas com mais de cinco anos, contados da data da distribuição, de modo que afasto a preliminar aviada, mantendo a sentença irretocável, nesse ponto.

Do mérito

Da análise do caderno processual pode-se verificar que Ozenilda Amorim da Silva exerce, na Prefeitura Municipal de Sinop, o cargo de auxiliar de consultório dentário.

Sabe-se que, a Lei Municipal n. 254/93 (que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT), de forma autoaplicável, prevê, expressamente, o adicional pela atividade insalubre, assegurando a concessão de tal gratificação ao servidor que execute, com habitualidade, esta atividade ou que tenha contato permanente com substâncias tóxicas, entre outras, conforme dispõe o artigo 95,
in verbis:

Art. 95. Será concedida gratificação por exercício em atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas ao servidor que execute atividade penosa, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.

Parágrafo único. O valor da gratificação de que trata este artigo será calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de vencimentos do município. a) para as atividades perigosas, penosas e ou insalubres, na base de 30% (trinta por cento).

Demais disso, verifica-se, do caderno processual, o laudo LTCAT (fls. 178/183), demonstrando que a atividade exercida pela parte autora é insalubre.

Dessarte
,
qualquer servidor do Município de Sinop, que labore em local considerado como insalubre, faz jus à percepção do adicional de insalubridade.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
MUNICÍPIO DE SINOP –
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI

MUNICIPAL 253/1993 – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO –
JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não caracteriza a cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial e o julgamento antecipado da lide, pois é desnecessário fazer a referida prova para se comprovar que a
atividade de zelador

é insalubre, principalmente se nessa função ele tem a obrigação de fazer limpeza, inclusive de banheiros, em Posto de Saúde, que possui lixo infectante.

2. Conforme a Lei Municipal no. 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie.

3. Quanto à correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30-6-2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, o IPCA-E. Os juros de mora, por sua vez, serão contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o -F, da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/2009.

(Apelação/Remessa Necessária 102785/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 18-9-2017, publicado no DJE 26-9-2017). [Destaquei]

Diante disso, não há dúvidas de que a Apelada tem direito ao adicional de insalubridade, conforme consignado na sentença.

Quanto ao Reexame Necessário da Sentença, à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação alhures, desnecessária a reprodução dos argumentos já externados, o que implica ratificar o ato sentencial.

Forte nessas razões,
AFASTO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, e em Reexame Necessário, RATIFICO o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021